Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708872-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERTE SILVA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Laerte Silva de Oliveira interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a invalidação de questões da prova objetiva do concurso público instaurado para preenchimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos do referido certame. Por outro lado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IADES. Ingressando no exame do mérito, decidiu ser descabida a revisão, pelo Poder Judiciário, de questões de prova objetiva, exceto quando abrangerem temas não contemplados no edital do certame ou incorrerem em manifesta ilegalidade. Decidiu, por sua vez, que as questões reputadas nulas pelo apelante não padecem de tais vícios. Com tais fundamentos, extinguiu o processo em relação ao IADES e julgou improcedente o pedido quanto ao réu remanescente – Distrito Federal – e condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Ressalte-se que, ao apelar, o recorrente postulou a concessão da gratuidade da justiça, deixando, em razão disso, de recolher o preparo recursal. Distribuída a apelação, foi proferida a decisão monocrática de ID no 63327995, em que restou indeferida a gratuidade judiciária ao apelante, bem assim, determinou-se sua intimação para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme a certidão de ID no 63777038, o prazo concedido para tal finalidade ao recorrente transcorreu integralmente sem manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, indeferida a gratuidade da justiça em grau recursal, impõe-se o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Dessa forma, desatendida a determinação judicial de ID no 63327995, não conheço da apelação (art. 101, § 2o, c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator